Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743165-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO AGRAVADO: DANILO RICARTE TORRES, ALVINO DA SILVA TORRES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO contra a decisão de ID origem 249017112, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0711410-17.2025.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor de DANILO RICARTE TORRES e ALVINO DA SILVA TORRES, ora agravados. O juízo singular declinou da competência para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos seguintes termos (ID 249017112): [...]Feito redistribuído a este juízo, conforme decisão de id. 247066514. Não obstante, o art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe. [...] Nas razões recursais, a parte agravante argumenta que não há relação de consumo entre as partes, pois a FUNDACRED não é uma instituição financeira. Acrescenta que o programa de crédito educativo permite ao aluno pagar parcialmente as parcelas do curso, estabelecendo data posterior para a complementação dos valores. Alega que a FUNDACRED, em parceria com o Centro de Ensino Superior de Ilhéus (CESUPI), firmou contrato de crédito educativo para a cobertura de parte da semestralidade do curso de Direito. A agravante defende que a relação contratual não se qualifica como de consumo, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp no 1.155.684/RN. A agravante também sustenta que a competência para o processamento das lides é relativa e pode ser modificada por convenção das partes, conforme o artigo 63 do Código de Processo Civil (CPC). Alega que a execução, conforme consta da exordial, foi ajuizada contra Alvino e Danilo, residentes na Comarca de Brasília/DF, situação que também ensejaria a aplicação da norma contida no inciso IV do artigo 781, a qual reforça a possibilidade de escolha do foro pelo credor. A norma específica aplicável aos processos de execução prevê que o exequente faça a escolha do foro, distribuindo a competência entre os juízos do foro do domicílio, de eleição, do foro em que situados os bens ou do foro de domicílio de um dos executados. A agravante requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão que reconheceu a relação de consumo e manter o processamento da execução perante o Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. No despacho de ID 77048864, intimei a parte agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, comprovasse o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. Ainda, determinei a intimação da parte agravante, nos termos do art. 10 do CPC, para que se manifestasse acerca da possível ocorrência de litispendência. Em petição posterior, a agravante informou o pagamento do preparo e, quanto à litispendência, sustentou que requereria a baixa do recurso no 0743162-61.2025.8.07, por tratar-se de protocolo anterior referente à mesma decisão. Preparo recolhido, ID 76899854. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que o recurso no 0743162-61.2025.8.07 não foi conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO contra a decisão ID origem 249017112, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0711410-17.2025.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de DANILO RICARTE TORRES e ALVINO DA SILVA TORRES, em face dos agravados. Na origem, o juízo singular, declinou da competência para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo a decisão que declinou a competência para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, por entender que houve relação de consumo entre as partes e que, portanto, deve ser aplicado, entre outros, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Irresignada, a agravante aduz, em síntese, que por não se tratar de instituição financeira, mas instituição de direito privado sem fins lucrativos, não estaria configurada a prestação de produto ou serviço, de modo que seriam inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que, da análise do feito de origem, verifica-se que as partes firmaram contratos particulares de “crédito educativo e outras avenças”, cujo objeto remete à concessão de crédito pela parte exequente à parte executada para o custeio parcial das mensalidades referentes aos semestres contratados no CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA – CESB (ID 246956493), bem como que a referida parte executada teria ficado inadimplente. Assim, considerando-se que a parte exequente forneceu crédito à parte executada – que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do CDC), caracteriza-se a relação de consumo entre as partes. Ademais, as mensalidades e a taxa de administração remuneraram os serviços prestados em contraprestação, o que demonstra o preenchimento dos elementos subjetivos, objetivos e teleológico caracterizadores da relação de consumo. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CRÉDITO EDUCATIVO. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO - FUNDACRED e outro contra decisão que declinou a competência para o foro do domicílio dos executados, ao reconhecer a relação de consumo em contratos de crédito educativo firmados entre as partes, afastando-se a cláusula de eleição de foro. Decisão agravada redistribuiu os autos para o Juízo da Vara Cível de Ceilândia/DF. 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis aos contratos de crédito educativo firmados por uma fundação de direito privado sem fins lucrativos; (ii) se a atualização do débito, apresentada pela parte exequente, deve ser conforme os termos contratuais. 3. Os contratos celebrados entre a fundação e os agravados caracterizam uma relação de consumo, pois envolvem a prestação de serviços de crédito educativo para o custeio de mensalidades, onde o consumidor é o destinatário final. 4. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, mesmo sendo a fundação uma entidade sem fins lucrativos, a natureza da prestação de crédito educativo se enquadra no regime consumerista. 5. A atualização do débito deve observar o contrato, mas não pode incluir encargos que não estejam expressamente previstos, sendo indevida a cobrança de reajustes excessivos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A relação jurídica firmada em contratos de crédito educativo entre fundação de direito privado e estudante caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A atualização do débito deve observar estritamente os termos contratuais." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 154.265/SP, Rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999. (Acórdão 1979444, 0724509-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; grifou-se.) Ementa: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Crédito educacional. Fundação privada. Relação de consumo. IRDR 17. Declinação de ofício. Possibilidade. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO em que se discute a possibilidade de declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do Réu, sob fundamento de relação gerida pelo CDC. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a incidência do CDC ao contrato de crédito educativo firmado com a Fundação de Crédito Educativo – FUNDACRED e a possibilidade de declinação de ofício da competência. III. Razões de decidir 3. Se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica que deriva da concessão de crédito privado com fins estudantis, pois se enquadra como consumidor o estudante que utiliza o serviço como destinatário final, assim como se configuram fornecedores as exequentes que prestam serviços educacionais e de concessão de crédito, sendo, inclusive, remunerados, por mensalidades e taxa de administração (artigos 2o e 3o, caput e §2o, do CDC). 4. Não obstante o caráter assistencial e educativo, sem fins lucrativos, a FUNDACRED é entidade privada e sua natureza jurídica de fundação não tem o condão de afastar a aplicação das normas de proteção e defesa inseridas no CDC. 5. Configurada a relação de consumo entre as partes, aplica-se o IRDR 17 do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo o qual, "nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício." IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o, caput e §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17. (Acórdão 1952572, 0734879-54.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO ESTUDANTIL. INCIDÊNCIA DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidente a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor: a agravada é consumidora, destinatária final do serviço educacional prestado pela instituição de ensino agravante, e do serviço de concessão de crédito fornecido pela fundação agravante, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. 2. “3. O fato de a exequente ser qualificada como fundação, constituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, não modifica a natureza da relação de consumo, principalmente, considerando as finalidades previstas em seu contrato social, como "a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais."” (Acórdão 1695748, 07392506120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1816038, 0731213-11.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 26/02/2024; grifou-se.) Cabe destacar que o caráter assistencial e educativo, sem fins lucrativos, a FUNDACRED é entidade privada e sua natureza jurídica de fundação não tem o condão de afastar a aplicação das normas de proteção e defesa inseridas no CDC. Nesse sentido, observa-se do Estatuto Social da respectiva agravante (ID 246956485 – autos de origem) que os artigos 2o e 4o preveem que a exequente tem personalidade jurídica de direito privado e goza de autonomia administrativa e financeira, tendo como finalidades básicas, dentre outras: "Art. 4o. (...) b) estruturar e operar o sistema de Crédito Educativo por meio da concessão de Bolsas Rotativas de Estudo; c) administrar fundos das universidades e de empresas que desejem implementar o sistema de crédito rotativo; d) repassar recursos financeiros de empresas públicas e privadas, nacionais e estrangeiras para fins educacionais; (...)”. Desse modo, embora se qualifique como fundação isso não altera a natureza da relação consumerista existente entre as partes, sobretudo considerando que o estatuto social da entidade credora estabelece que, dentre suas finalidades, está a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo. Ressalta-se, ainda, a presença de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da parte contratante ao assinar o aludido contrato de crédito educacional, que, diferente do alegado pela agravante, não se trata de contrato sui generis, mas de contrato de concessão de crédito privado para fins educacionais. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EDUCATIVO. INCIDÊNCIA DOS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Há relação de consumo entre o estudante, a instituição de ensino e a fundação que opera o sistema de crédito educativo por meio de concessão de bolsas rotativas de estudo, atraindo a incidência dos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1734098, 07428932720228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. EXECUÇÃO FORÇADA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORES. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDORES. CRÉDITO EDUCATIVO. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DEMANDANTE. NATUREZA JURÍDICA. FUNDAÇÃO. FINALIDADE. OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CRÉDITO EDUCATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFIRMAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O liame jurídico derivado de contrato particular de crédito educativo celebrado entre pessoa física e pessoas jurídicas, inclusive a entidade educacional destinatária final da prestação pecuniária, cujo objeto é o custeio parcial de mensalidades de curso superior, possui manifesta gênese consumerista, não infirmando essa apreensão a circunstância de uma das contratadas possuir natureza jurídica de fundação, notadamente se uma de suas finalidades, consoante o correlato estatuto social, é a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais. 2. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 63, § 3o, do estatuto processual, em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa. 3. Emergindo da opção de foro manifestada pelos fornecedores, que aviaram a pretensão em foro que não coincide com o domicílio das consumidoras, a presunção de que lhe enseja nítido prejuízo, dificultando o exercício do direito de defesa que lhes é resguardado, a opção deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao Juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhes são resguardados pelo legislador de consumo. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1396695, 07323206120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de julgamento: 02/02/2022, Publicado no DJE : 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cumpre observar, que este egrégio Tribunal, na oportunidade do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17, fixou tese a ser aplicada nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, no sentido de que: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". Diante do esposado, não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator